Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-23.2021.8.11.0049
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002457-23.2021.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SANTA FE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 43.067.667/0001-14 (AGRAVANTE), THIAGO DI MARTINS CARMO E FIDELIS - CPF: 001.111.161-55 (ADVOGADO), FLAVIO CORREA TIBURCIO - CPF: 024.959.406-41 (ADVOGADO), NATALIA OLIVENCIA E SOUZA - CPF: 037.057.751-54 (ADVOGADO), Secretario de Financas do Municipio de Vila Rica (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI – TEMA 796/STF - IMUNIDADE SOBRE O VALOR QUE EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO – FORMAÇÃO DE RESERVA DE CAPITAL – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. “[. . .] não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado”. (RE 796376 / SC)

2. Diante da ausência de elementos novos hábeis a justificar a alteração do entendimento, deve ser mantida a decisão hostilizada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno apresentado por SANTA FÉ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÃO LTDA., em face do MUNICÍPIO DE VILA RICA, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível apresentado, mantendo a sentença denegatória da segurança.

Sustenta o recorrente a ausência de fundamentação quanto o julgamento monocrático do apelo, quais das hipóteses previstas no art. 932 do CPC autorizariam a decisão unipessoal.

Afirma que a hipótese dos autos se encaixa perfeitamente na previsão constitucional, “
tendo em vista que, na realização do capital social, como exaustivamente sustentado durante todo o trâmite processual, a Agravante incluiu os bens com a totalidade do seu valor histórico (valor constante na DIRPF), fato reconhecido pelo Judiciário e pelo próprio Agravado.
” (
sic
Id 203923676)

Destaca que o caso dos autos é distinto da tese fixada no julgamento do Tema 796/STF, e que em momento algum diz, ou faz menção a discussão acerca do “Valor Histórico x Valor de Mercado”. Reforça, ainda, que o Município de Vila Rica estaria cobrando ITBI sobre a totalidade do valor venal do imóvel, desconsiderando o valor histórico.

Pugna, assim, pelo provimento do agravo, reformando-se a decisão monocrática, para conceder a ordem, garantindo o gozo da imunidade tributária. (Id 203923676)

Não houve apresentação de contrarrazões. (Id 212026194)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como visto no relatório, a parte recorrente pretende a reforma da decisão monocrática, que negou provimento ao apelo, para que seja concedida a ordem para garantir a imunidade integral da operação de integralização do imóvel no capital social da Apelante.

Denota-se dos autos que a Agravante manejou o sobredito
recurso
de apelação, com vistas a reformar a decisão de primeiro grau que não concedeu a ordem mandamental, consistente na declaração da imunidade tributária, relativa à integralização de bens em capital social. (id. 147127749).

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos, que a decisão recorrida se fundamenta no Tema 796/STF, o que autoriza o julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 932, IV, “b” do CPC.

A questão objeto de discussão nestes autos possui tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 796376 (Tema 796) pelo Supremo Tribunal Federal:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso Ido § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Assim, a imunidade constitucional recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel a ser transferido à pessoa jurídica.

Dessarte, a celeuma recai, exatamente, sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incide sobre o valor pelo qual o imóvel foi transferido à Impetrante, ou sobre o valor venal, estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente, quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social, mesmo que na transação, aparentemente, tenha o mesmo valor, porque, como anteriormente citado, o valor utilizado para integralizar as cotas empresarias, foi o mesmo que a pessoa física informou na sua declaração de imposto de renda.

Com efeito, no que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796, tendo o Min. Relator, ressaltado que “
O que não se admite é que, a pretexto de criar uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal
”.

E, de fato, não obstante no
leading case
não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo
acórdão
não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença, o que é exatamente o caso em apreço, porque, à vista da documentação esposada, o valor declarado do imóvel, utilizado para a integralização, há muito estava defasado, de modo que deve se utilizar, para a base de cálculo o valor venal, mesmo que isso não implique em aumento de capital, na referida aquisição a cotas empresariais.

Esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se debruçou sobre a matéria em mesa, tendo sido reconhecida a legalidade do ato atacado na ação de piso.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.
Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente. (N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

RECURSO
DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. (N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART 156, § 2º, I, DA CF E ARTS. 35 E 36, I, DO CTN - IMÓVEIS INCORPORADOS NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA, EM MUITO, O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O REMANESCENTE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.
1 - À luz do artigo 156, § 2º, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.
2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além daquele declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para a integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.
3 – Decisão interlocutória mantida.
Recurso
desprovido. (N.U 1014950-19.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Assim, a apuração do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI
há de lastrear-se no chamado valor venal de bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, como dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional
:

“Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”

E por valor venal, entende-se que é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas
.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente
recurso
recai na reapreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do
Recurso
de Apelação.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o desprovimento do Apelo.

Na espécie, é certo que o presente
Recurso
não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte e dos Tribunais Superiores, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste
Recurso
de Agravo Interno, o que implica a manutenção da decisão atacada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente
Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024